Tribunal: TJES
Processo: 0013325-50.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013325-50.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISS
ÃO
. CONFIGURADA. ARGUMENTO NÃO ENFRENTADO. VÍCIO SANADO.
SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, o acórdão vergastado foi omisso quanto à tese de licitude da cobrança da multa moratória de 30% (trinta por cento) prevista no § 1.º do art. 25 da Lei Municipal de n.º 3.112/1996 em crédito de natureza não tributária.

3)
Todavia, de acordo com entendimento dominante neste e. Sodalício, a multa moratória prevista no §1º do art. 25 da Lei Municipal nº 3.112/83 se aplica somente ao crédito de natureza tributária, não sendo possível a sua cobrança nas hipóteses de multa de natureza eminentemente administrativa, como é o caso da aplicada pelo Procon no exercício do poder de polícia, quando verificada infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

4)
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Município de Vitória
contra o v. acórdão de id 5507522, que negou provimento à apelação cível interposta em desfavor de
Microsoft Mobile Tecnologia Ltda
.

O embargante, em suas razões recursais (id 6313539), sustenta que o acórdão foi

omisso, pois

não se manifestou acerca da necessidade de reforma da sentença recorrida no que se refere à indevida exclusão da multa moratória de 30% (trinta por cento), prevista no § 1.º do art. 25 da Lei Municipal de n.º 3.112/1996 e no art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa, já ventilada na análise das preliminares, de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, repito, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que, de fato, o acórdão vergastado foi omisso quanto à tese de licitude da cobrança da multa moratória de 30% (trinta por cento).

Neste particular, o embargante sustenta que a referida multa está expressamente prevista no §1º do art. 25, inserido na “Seção II — Da Dívida Ativa”, da Lei Municipal n.º 3.112/1983, que trata de todos os créditos públicos do Município de Vitória inscritos em dívida ativa, não fazendo qualquer distinção de tratamento quanto à origem, razão pela qual não se restringe àqueles de natureza tributária. Tal alegação, contudo, não merece prosperar, visto que a sentença objurgada se revela em perfeita consonância com o posicionamento dominante neste e. Sodalício. Explico.

É entendimento pacífico neste Tribunal de Justiça que “
a multa aplicada pelo Procon, decorrente do exercício do poder de polícia, possui caráter exclusivamente administrativo e não tributário
[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159017573, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/04/2016), razão pela qual não se sujeita à penalidade prevista na Lei Municipal nº 3.112/83, que, de acordo com seu art. 1º, tem por escopo regular “
em caráter geral ou especificamente, a competência e os poderes das autoridades administrativas
em matéria fiscal quanto à aplicação da legislação tributária
”, motivo pelo qual o referido diploma normativo é denominado “
Código Tributário Municipal
” (art. 2º).

Nesse contexto, é possível inferir que a multa moratória prevista no §1º do art. 25 da Lei Municipal nº 3.112/83 se aplica somente ao crédito de natureza tributária, não sendo possível a sua cobrança nas hipóteses de multa de natureza eminentemente administrativa, como é o caso da aplicada pelo Procon no exercício do poder de polícia, quando verificada infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Nessa esteira, vale conferir:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. DESCONSTITUIÇÃO. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. MULTA MORATÓRIA. ART. 25, §1º, DA LEI MUNICIPAL N. 3.112/1983. NÃO INCIDÊNCIA. [...]
Ante a natureza não tributária da multa por infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, que ostenta natureza jurídica de sanção administrativa, não há falar na incidência da multa moratória prevista no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n. 3.112/1983 sobre o referido crédito quando da sua inscrição em dívida ativa, por ausência de subsunção do fato à norma
.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 024120450812, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

[...] 1.
A
multa aplicada pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON-ES não possui natureza de crédito tributário
, mas, sim, caráter exclusivamente administrativo, pois decorre do exercício do seu poder de polícia
, razão pela qual não se sujeita às disposições do art. 151, do Código Tributário Nacional. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159004795, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017)

Neste mesmo sentido, em julgados mais recentes, cito: AI 5012654-66.2022.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento 03/08/2023, Relator: Luiz Guilherme Risso; AI 5000119-76.2020.8.08.0000, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/10/2020; AI 5000099-85.2020.8.08.0000, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, Data Julgamento: 07/07/2020.

Logo, realmente há nulidade parcial da Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução conexa, motivo pelo qual deve ser extirpada a cobrança referente à multa moratória de 30% (trinta por cento) sobre o valor do crédito não pago no vencimento, aplicada com amparo no art. 25, §1º, da lei nº 3.112/83. Não se há de cogitar, pois, em reforma da sentença.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
dou-lhe parcial
provimento
, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão constante no acórdão hostilizado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.